Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), ANTONIO ROMERO NETO - CPF: 568.055.941-20 (AGRAVANTE), ELDELON BARBOSA DE SOUZA - CPF: 024.651.361-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE POSSE INJUSTA. PROPRIEDADE FORMAL EM NOME DO AGRAVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para
busca e apreensão
de veículo, ajuizada sob fundamento de direito de propriedade. O agravante alegou que, embora o bem esteja formalmente em nome do agravado, a posse seria injusta e o domínio, de fato, lhe pertenceria, conforme provas apresentadas nos autos.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com base em alegada posse injusta, diante de controvérsia sobre a propriedade de veículo registrado formalmente em nome do agravado.

III.
Razões de decidir

3.
A ação proposta tem natureza reivindicatória, prevista no art. 1.228 do CC, exigindo a comprovação do domínio e da posse injusta por terceiro.

4.
O CRV e o extrato do DETRAN comprovam que o agravado figura como proprietário formal do bem.

5.
O conjunto probatório apresentado, constituído por prints, áudio e ata notarial, não é suficiente, em cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito e a injustiça da posse.

6.
A exigência de retirada pessoal do bem pelo agravante não configura, por si só, esbulho possessório ou retenção injusta.

7.
Inexistem nos autos elementos que indiquem risco concreto de dano, alienação ou deterioração do bem.

A análise aprofundada das alegações demanda contraditório e instrução probatória no juízo de origem.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação reivindicatória exige prova inequívoca do domínio do bem e da posse injusta por terceiro. 2. A formal titularidade registrada no órgão de trânsito prevalece, em cognição sumária, como prova de propriedade. 3. A exigência de retirada pessoal do bem, por si só, não configura posse injusta nem autoriza medida coercitiva liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.228 e 1.267; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028736-28.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024,
publ
. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de
ativo
,
interposto por
i
nterposto por
Antonio
Romero Neto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da ação
ordinária com pedido
de busca e apreensão no 1002191-35.2024.8.11.0080
movida em desfavor de
Eldelon
Barbosa de Souza
, que indeferiu a medida liminar para imediata entrega do veículo objeto da lide.

O agravante afirma ser o legítimo proprietário do automóvel da marca e modelo I/LR DEFENDER110P SE 7L, ano 2020, placa RAS3E57, atualmente na posse do agravado. Sustenta que há provas suficientes nos autos, entre elas áudio, vídeo e prints de mensagens trocadas por aplicativo, além de boletim de ocorrência e ata notarial lavrada em cartório, que comprovariam a confissão do agravado quanto à titularidade do bem.

Alega que a posse exercida pelo agravado é injusta e configura esbulho, uma vez que, mesmo após reconhecer que o veículo pertence ao agravante, este se recusa
ria
a entregá-lo.

Recebido o recurso, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id.
262886273
).

Não há contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, necessário esclarecer que
o pedido encontra lastro material no art. 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha. Trata-se, portanto, de ação de reivindicação com pretensão possessória derivada da alegada titularidade do bem, e não daquela fundada em inadimplemento contratual de alienação fiduciária, hipótese regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Assim, os requisitos para concessão da tutela de urgência devem ser avaliados à luz do direito material de propriedade e da demonstração inequívoca da posse injusta por parte do agravado
.

A ação tem por objeto a
restituição de um veículo da marca/modelo I/LR DEFENDER110P SE 7L, ano de fabricação 2020, placa RAS3E57, que se encontra atualmente em poder do agravado
,
Eldelon
Barbosa de Souza
.

A tese sustentada pelo agravante é a de que, embora o veículo esteja formalmente registrado em nome do agravado, a propriedade de fato seria sua, circunstância que teria sido reconhecida expressamente pelo agravado em mensagem de áudio enviada por aplicativo, cujo conteúdo foi transcrito e autenticado por ata notarial. Alega, ainda, que autorizou formalmente seus advogados, por meio de documento particular, a realizar a retirada do bem, tendo, inclusive, enviado vídeo reforçando esse pedido, também acompanhado da devida ata notarial.

O agravante afirma que o agravado se recusa a entregar o veículo, condicionando sua restituição a uma entrega pessoal, apesar das manifestações expressas e formalizadas de vontade do autor.

Como prova da urgência, aduz que há risco de uso indevido, alienação ou deterioração do bem, e junta aos autos prints de conversas,
boletim de ocorrência e a documentação particular de autorização, com o objetivo de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo na demora.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A decisão agravada

foi fundamentada na ausência de elementos suficientes para o deferimento da medida extrema, especialmente pela fragilidade do conjunto probatório até então apresentado. De fato, em cognição sumária, própria do momento processual, não é possível extrair, com grau de certeza necessário, a probabilidade do direito invocado.

Embora o agravante afirme possuir a propriedade do bem, o documento de “autorização de retirada” do veículo é unilateral e subscrito apenas por ele próprio, não havendo anuência do agravado
(id.
262606262
)
. Além disso, o Certificado de Registro do Veículo (CRV)
e o extrato DETRANNET
indica
m
formalmente a titularidade do bem em nome do agravado, que, ao menos sob o prisma da prova documental, ostenta a propriedade e a posse direta do veículo, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

Confira-se (
id’s
.
262606265
e
262606264
):

É importante destacar que, segundo a própria narrativa do agravante, o agravado não se recusou integralmente a entregar o veículo, tendo apenas condicionado a devolução à presença pessoal do agravante. Trata-se de exigência que, embora possa ser objeto de crítica sob o aspecto da conveniência, não configura, por si só, esbulho possessório ou retenção injusta que justifique a intervenção forçada do Judiciário por meio de medida liminar de natureza coercitiva.

A conduta do agravante de recorrer ao Judiciário para obtenção de mandado de busca e apreensão, diante de uma exigência que poderia ser resolvida com comparecimento pessoal para retirada do bem, não se mostra proporcional nem razoável, especialmente na ausência de qualquer evidência de resistência absoluta, de ocultação do veículo ou de risco concreto de sua alienação ou deterioração.

Nesse contexto, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, mostra-se acertada a negativa da tutela de urgência, cuja análise deverá ser reexaminada após o contraditório e instrução adequada nos autos principais.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas
sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028736-28.2023.8.11 .0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
e mantenho inalterada a decisão que
indeferiu a tutela de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025